Tribunal: TJBA
Processo: 8007608-85.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007608-85.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESTER ROXO BASTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE A QUALIFICAÇÃO DO DEVEDOR NA INICIAL E A PESSOA EFETIVAMENTE CITADA. MUNICÍPIO QUE SE LIMITOU A APRESENTAR PETIÇÃO GENÉRICA SOBRE MATÉRIA DIVERSA. INÉRCIA PROCESSUAL CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ SOBRE DISPENSABILIDADE DE CNPJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO E VALIDADE DA CITAÇÃO. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER-DEVER JURISDICIONAL DE ZELAR PELA REGULARIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Lei 6.830/80 estabelece requisitos simplificados para a petição inicial em execução fiscal, dispensando a indicação de dados cadastrais como CPF ou CNPJ, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. II. Todavia, quando há discrepância manifesta entre a qualificação do devedor indicado na inicial e a pessoa efetivamente citada nos autos, impõe-se o esclarecimento da questão pelo exequente, por se tratar de irregularidade que compromete a própria identificação do executado e a validade do ato citatório. III. O descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial, mediante apresentação de petição genérica que não responde especificamente à questão suscitada pelo juízo, caracteriza inércia processual que autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. O ônus de viabilizar a citação do devedor e de prestar esclarecimentos sobre sua correta identificação recai primordialmente sobre o exequente, que dispõe de meios necessários para obter as informações cadastrais dos contribuintes. V. A extinção do processo sem resolução do mérito não impede nova execução fiscal, desde que regularmente proposta, não havendo prejuízo irreparável ao direito de crédito da Fazenda Pública. VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .